Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706772-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 23818594) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos do processo no 0034422-07.2015.8.07.0001. Os recorridos (ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz) requerem que o aludido recurso seja julgado prejudicado, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal (Id. 26963028). Em verdade, a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso. Feitas essas considerações, certifique a zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível a eventual preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator